Tribunal: TJSP
Processo: 2227308-90.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas e falsa identidade. Pleito dos impetrantes de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória. Ordem concedida. Ausência de preenchimento dos requisitos legais para a prisão preventiva. Acusação de prática de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Réu primário, sem maus antecedentes, sem notícia de que faça parte de

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas e falsa identidade. Pleito dos impetrantes de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória. Ordem concedida. Ausência de preenchimento dos requisitos legais para a prisão preventiva. Acusação de prática de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Réu primário, sem maus antecedentes, sem notícia de que faça parte de organização criminosa e flagrado com quantidade de droga que não é elevada. Possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedentes. Ordem concedida, com aplicação das medidas cautelares pessoais do art. 319, I e IV, do CPP, confirmando-se liminar anteriormente deferida.